Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA OU VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA 231 STJ. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 3 (três) meses de detenção, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 75065265). O órgão ministerial com atuação perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso de apelação (ID 75532076).
4. A Defesa, em suas razões recursais, alegou a insuficiência de provas para sustentar a condenação, ressaltando que a vítima apresentou versão desproporcional aos fatos narrados na acusação e que apenas uma testemunha corroborou seu relato, o que evidenciaria a fragilidade do conjunto probatório. Argumentou que o depoimento da vítima em juízo mencionou “perda de fios de cabelo e um roxo no pé”, enquanto o laudo pericial atestou apenas equimose de 2x1 cm no ombro esquerdo, revelando discrepância entre a narrativa e a prova técnica, o que fragiliza a coesão probatória. Invocou a aplicação do princípio da insignificância e sustentou a ausência de dolo, afirmando que o episódio decorreu de conflito e exaltação entre as partes, em contexto de tensão e descontrole emocional, sem intenção específica de lesionar, o que justificaria a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e absolver a apelante por ausência de provas, pelo princípio da insignificância ou, subsidiariamente, desclassificar o delito para lesão corporal culposa, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) suficiência de provas para autorizar a condenação da ré/apelante; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância e (iii) examinar a hipótese de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa ou para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 61/2024 – 02a DP (Ocorrência Policial no 2074/2023 – 02a DP – ID 75064122, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 20603/2023 - ID 75064123 e o arquivo de mídia com a filmagem do dia do ocorrido – ID 75064135) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão parcial da ré.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação. No caso em exame, a vítima confirmou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial. A vítima relatou que, ao sair de uma vaga em marcha ré, a acusada se sentiu “fechada” e, em seguida, parou sua moto para confrontá-la. Informou que a acusada desferiu um soco na porta do veículo, abriu-a e a retirou à força pelos cabelos, desferindo socos e pontapés, além de derrubá-la ao chão. A testemunha corroborou a versão apresentada pela vítima, confirmando a dinâmica dos fatos, o que confere credibilidade ao relatado pela ofendida e reforça a autoria delitiva.
8. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado pela vítima não correspondesse à verdade. Inexistem nos autos elementos concretos que justifiquem a desconsideração de sua versão, tampouco indícios de que a vítima teria motivos para incriminar falsamente a recorrente ou aptas a abalar a confiabilidade de suas declarações, as quais encontram respaldo no laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesão compatível com os fatos narrados; na filmagem do ocorrido (ID 75064135), que registra, a partir do 10o minuto da gravação, a acusada retirando a vítima do veículo e desferindo agressões, somente cessadas com a intervenção de terceiros; bem como no depoimento testemunhal. Ademais, a acusada, embora negue as agressões, confirmou parcialmente a narrativa ao admitir, em interrogatório, que puxou a vítima para fora do carro.
9. Eventual estado de forte agitação motivado por circunstâncias de tensão e descontrole emocional, conforme alegado pela Defesa, não afasta o dolo exigido pelo tipo (artigo 28, inciso I, do Código Penal), tampouco o estado de exaltação ou nervosismo é apto a afastar o dolo da conduta.
10. No caso em exame, não se aplica o princípio da insignificância, considerando a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, a reprovabilidade do comportamento da acusada e a relevância da lesão jurídica provocada, evidenciada pelas agressões que efetivamente resultaram em lesão corporal na vítima.
11. Igualmente, não há que se acolher o pedido de desclassificação para lesão corporal culposa, pois as provas constantes dos autos evidenciam a vontade livre e consciente da apelante de ofender a integridade física da vítima, ou, ao menos, de assumir o risco do resultado lesivo, ao retirá-la do veículo puxando-a pelos cabelos e derrubando-a ao chão. Do mesmo modo, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e corroborada pela prova testemunhal, o que afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
12. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, mostra-se possível a reforma da sentença em relação à individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
13. Na hipótese, conforme destacado acima, em que pese a ré negue o fato narrado na denúncia, admitiu em interrogatório que retirou a vítima de seu veículo pelos cabelos. A aludida confissão, a despeito de não ser plena, foi utilizada como fundamento da condenação, justificando a aplicação da atenuante respectiva. Nesse quadro, em razão da confissão, é necessária a reforma da sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal. No entanto, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução da pena para quantum inferior ao mínimo legal encontra óbice no disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual permanece vigente. Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena. Nesse quadro, mantém-se a pena cominada na sentença recorrida em 3 (três) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e não provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.